Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo e confirmou a validade de Processo Administrativo Disciplinar e a penalidade de cassação de aposentadoria do autor, policial civil do Distrito Federal, pela prática de infrações funcionais previstas nos arts. 43, XLVIII e LIII, da Lei n. 4.878/65. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à competência da autoridade instauradora e julgadora do PAD, à inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994, à fragilidade das provas produzidas, à aplicação do princípio do in dubio pro reo e à alegada desproporcionalidade da sanção, requerendo o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada nulidade do processo administrativo disciplinar por incompetência da autoridade instauradora, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo STF; (ii) saber se houve omissão quanto à competência para aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria; (iii) saber se o acórdão deixou de analisar a alegada fragilidade das provas e a incidência do princípio do in dubio pro reo e (iv) saber se houve omissão na análise da proporcionalidade da penalidade e da alegada violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade do PAD por vício de competência, consignando que a portaria de instauração, embora tenha mencionado a Lei Distrital n. 837/1994, também se fundamentou em normas federais válidas, especialmente o art. 53 da Lei n. 4.878/65 e o Decreto n. 30.490/09, que conferiam competência ao Diretor-Geral da Polícia Civil do DF para instaurar procedimentos disciplinares.
5. A decisão também analisou a competência para aplicação da penalidade disciplinar, destacando que o Decreto n. 39.701/2019 delegava à Controladoria-Geral do Distrito Federal a atribuição de julgar processos disciplinares e aplicar penalidades, inexistindo declaração de invalidade desse ato normativo.
6. Quanto à alegada fragilidade das provas, o acórdão registrou que o processo administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, tendo o servidor sido notificado, assistido por advogado e ouvido, com produção de provas suficientes para demonstrar a materialidade e autoria das infrações.
7. O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na valoração das provas, salvo manifesta irrazoabilidade, hipótese não configurada no caso concreto.
8. O acórdão embargado também examinou a proporcionalidade da sanção, concluindo que a cassação da aposentadoria é compatível com a gravidade das infrações funcionais atribuídas ao servidor, relacionadas ao abuso da condição de policial e ao exercício de atividade incompatível com o cargo.
9. Não se verifica violação ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito, pois a cassação de aposentadoria constitui sanção disciplinar prevista em lei para hipóteses em que o servidor, quando em atividade, prática falta punível com demissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, ainda que de forma contrária à pretensão da parte. 3. A cassação de aposentadoria do servidor público é legítima quando decorrente de infração disciplinar grave praticada na atividade e apurada em processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 4.878/65, arts. 43 e 53; Lei n. 8.112/90, arts. 134 e 141; CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 6.611/DF